Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712958-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A RECORRIDO: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REALIZADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DE SÓCIO DESPROVIDO DE PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO POR PESSOA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A EMPRESA CITADA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada válida citação de sociedade empresária realizada no endereço residencial de sócio desprovido de poderes de gerência ou administração, sobretudo quando o mandado é recebido pelo porteiro do condomínio edilício e não há nenhuma evidência de que chegou ao conhecimento da citanda. III. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. IV. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal. V. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a identificação da relação jurídica existente entre a pessoa que recebeu o mandado e a pessoa jurídica citanda. VI. Por traduzir vício transrescisório, a nulidade da citação pode ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil. VIII. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega violação ao artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de nulidade da citação, porquanto, in casu, após restar infrutífera a citação da empresa no local designado como sede, teria indicado o endereço da sócia à época, razão pela qual afirma que se tornou válida a citação. Ademais, assevera que inexistiria prova de que a sócia não integrava o quadro societário ou que não possuía poderes para receber citação em nome da pessoa jurídica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O mandado de citação foi entregue no endereço da sócia Rita Bueno de Paula, que não era gerente ou administradora, e recebido pelo porteiro do condomínio edilício, não havendo nos autos nenhuma evidência de que tenha chegado ao conhecimento da Agravante. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de admitir como válido ato citatório realizado no endereço residencial de sócio desprovido de poderes de gerência ou administração, máxime ante a inexistência de relação jurídica entre a pessoa que recebeu o mandado e a pessoa jurídica citanda (ID 58687351 - Pág. 6). Ante, pois, a completa dissonância da citação com os parâmetros legais, ressai imperioso o reconhecimento da sua nulidade e dos atos processuais que se sucederam, na esteira do que estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil (ID 58687351 - Pág. 8). Indisputável, pois, a nulidade da citação e, por conseguinte, da sentença proferida na etapa de conhecimento (ID 58687351 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024